Tribunal: STF
Processo: ARE 1548583
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. AGENTE MARÍTIMO. RESPONSABILIDADE. NORMA. EXISTÊNCIA. AFASTAMENTO. SINDICATO. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. EXAME. ELEMENTOS. NECESSIDADE.



    1. Não assiste razão à recorrente no que se refere à suposta inexistência de norma que ampare a responsabilização de suas associadas, na medida em que, no período posterior à vigência do DecretoLei 2.472/88, sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124, do CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro", consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.129.430, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.



    2. Ainda que assim não fosse, como o agente marítimo é um mandatário do armador, que não mantém relação hierárquica com o capitão ou comandante do navio e que, em regra, não tem ingerência direta sobre as atividades internas da embarcação, sua responsabilidade por infrações à legislação tributária, administrativa, trabalhista e sanitária é muitas vezes afastada pela jurisprudência. Contudo, a questão é analisada pelos tribunais caso a caso, examinando-se a responsabilidade conforme tenha havido efetiva participação do agente marítimo no ilícito que permita estabelecer nexo de causalidade entre sua conduta e o resultado.



    3. Como podemos observar do precedente da lavra do eminente Desembargador Federal Paulo Leite, através do auto de infração foi possível evidenciar que o agente marítimo praticou atividades típicas referentes às obrigações dos transportadores estrangeiros, possuindo a obrigação de prestar informações sobre as operações que execute e as respectivas cargas, conforme disciplina o art. 37, § 1º, do Decreto-Lei nº 37/66, razão pela qual, naquela hipótese, ao prestar a destempo as informações a que estava obrigada, revelou-se possível a cobrança da multa respectiva.



    4. Não há como afastar a responsabilidade de quase uma centena de sociedades de forma abstrata, em uma ação promovida pelo respectivo Sindicato, sem analisar o objeto social e a constituição das mesmas, o contrato de prestação de serviços e as demais circunstâncias relacionadas ao suposto ato ilícito que caracterize a eventual responsabilidade, permitindo estabelecer ou não o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado.



    5. Inexiste nos autos qualquer elemento que revele a nulidade dos termos de responsabilidade indicados pela recorrente, uma vez que tais documentos têm como fundamento legal norma válida, vigente e eficaz, tal como o § 3º do artigo 72 do Decreto-Lei nº 37/66, ao estabelecer que “o termo de responsabilidade é título representativo de direito líquido e certo da Fazenda Nacional com relação às obrigações fiscais nele constituídas”, cabendo destacar, ainda, que o aludido termo “para garantia de transporte de mercadoria conterá os registros necessários a assegurar a eventual liquidação e cobrança de tributos e gravames cambiais”, consoante disposto em seu artigo 74.



    6. Apelação da parte autora conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º; 146 e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente